Tribunal: TJDFT
Processo: 0726106-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726106-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: RAYSSA SILVA SOUZA CARRILHO DE MESQUITA APELANTE: ESPÓLIO DE JOSE REGINALDO CARRILHO DE MESQUITA APELADO: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, SANDRA MARIA REIS MENDES, BRUNO REIS DE MASCARENHAS MENDES, THIAGO REIS DE MASCARENHAS MENDES, FABIO REIS DE MASCARENHAS MENDES DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Espólio de José Reginaldo Carrilho de Mesquita contra a sentença da Vara Cível do Paranoá que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo, sem análise de mérito (CPC, art. 485, V; ID no 56251439, págs. 1-2). 2. A exigibilidade das custas processuais foi suspensa pelo prazo legal, diante da gratuidade de justiça deferida. Por essa razão, não foi providenciado o preparo. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para apresentar documentos com o intuito de demonstrar a necessidade manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 56403720, págs. 1-2). 4. Regularmente intimado, o apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 56883775). 5. A gratuidade de justiça foi revogada diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. O apelante foi intimado para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 56918028). 6. O apelante não recolheu o preparo e requereu a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça. Anexou documentos (ID no 57348551; 57348557). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 9. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. Após a revogação da gratuidade de justiça, o apelante foi devidamente intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. 11. Nesse momento processual, requereu a manutenção da gratuidade de justiça e anexou documentos. 12. Não houve interposição de recurso contra a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça, o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. 13. Registre-se que o pedido de manutenção de gratuidade de justiça feito após a revogação do benefício, por descumprimento da decisão judicial, implica preclusão da matéria. 14. O apelante foi intimado para comprovar os requisitos e o prazo transcorreu sem cumprimento da determinação judicial, o que acarretou violação do princípio da cooperação. DISPOSITIVO 15. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 16. Sem majoração de honorários, diante da ausência de fixação na origem. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO